Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR ALIMENTANTE. ALIMENTANDAS. MENORES PÚBERE E IMPÚBERE. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO PELO PAI. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO VÍNCULO FAMILIAR E INERENTE A AMBOS OS GENITORES. CAUSA DE PEDIR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. DIVERSAS INTERNAÇÕES EM NOSOCÔMIO EM DECORRÊNCIA DE DOENÇA CRÔNICA (CISTITE INTERSTICIAL). DESEQUILÍBRIO NA PRESTAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO AO ALIMENTANTE. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ART. 373, I; CC, ART. 1.694). PROVA AUSENTE. OBRIGADO ALIMENTAR. RENDIMENTOS MENSAIS. AFERIÇÃO PRECISA. INVIABILIDADE. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PROVA INEXISTENTE. ÔNUS DO ALIMENTANTE. REALIZAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO (CPC, ART. 373, I). INEXISTÊNCIA. APELO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. PETIÇÃO INCIDENTAL DO APELADO. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. DOCUMENTO PRODUZIDO POSTERIORMENTE AO JULGADO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 435). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.